Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716697-11.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JAILSON QUIRINO MELO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de aplicação do princípio da insignificância. Improcedência. Tipicidade material presente. Res furtiva com valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime. Reiteração criminosa. Medida socialmente não recomendada. Requisitos não preenchidos. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Substituição da prova técnica por outros meios de prova admitidos em Direito. Possibilidade. Prova testemunhal suficiente. Necessidade de conserto da porta do estabelecimento comercial furtado com vistas a evitar novos desfalques patrimoniais. Precedentes do STJ. Qualificadora do concurso de agentes. Prova testemunhal no sentido de que a subtração foi realizada por várias pessoas, além do réu. Desnecessidade de qualificação dos comparsas para fins de caracterização da majorante. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. FAP com várias anotações por fatos criminosos pretéritos. Ausência de bis in idem em face da reincidência. Período depurador (CP, art. 64, I). Não incidência. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Delito cometido durante o repouso noturno. Plus no modus operandi. Critério de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. Pena definitiva correta. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requisitos ausentes. Regime prisional fechado. Adequação. Circunstâncias judiciais negativas e reincidência. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, porquanto não houve laudo pericial que comprovasse a real ocorrência do rompimento/destruição de obstáculo no crime de furto; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acórdão combatido teria ofendido a referida norma ao utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. Defende, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do CP, 158 e 171, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ENTIDADE PARTICULAR DE ENSINO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALFICIADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 1.792.291/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CTB) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330,CP). PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIO NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DOSIMETRIA (ART. 302, CTB). PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. CONDUTA SOCIAL. PACIENTE CONSTATEMENTE ENVOLVIDO EM CONFUSÕES E CAUSANDO PERTURBAÇÃO SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO REVELA GRAVIDADE CONCRETA SUPERIOR À ÍNSITA AOS CRIMES DE TRÂNSITO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. REZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VI - O entendimento atualmente dominante nesta Corte é de que não há um critério matemático absoluto, predominando uma discricionariedade regrada e motivada também neste ponto. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...). (...) Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022). Logo, “A compatibilidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.986.101/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028